Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709471-06.2023.8.07.0007 APELANTE: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por ZAP SOUZA REPRESENTAÇÕES EIRELI-ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que na ação de revisão de cláusulas contratuais, movida contra o BANCO MERCEDEZ BENZ DO BRASIL, julgou improcedente o pedido autoral. Nas razões recursais,a agravante requer a gratuidade de justiça, alegando que não dispõe de meios para arcar as custas processuais. Pois bem. A “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da parte requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Por sua vez, a Súmula 481 do STJ estipula que faz jus ao benefício da justiça gratuidade a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos pessoais. Ressalte-se que na ação apesar de requerido a gratuidade de justiça, a apelante pagou as custas iniciais . E o pedido não foi examinado pelo juízo de primeiro grau, em face do pagamento. Dessa forma, para examinar o pleito, é necessário que a recorrene junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tais como: extrato da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, cópias dos três últimos balancetes, e extratos detalhados dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias e de cartões de crédito de sua titularidade de modo que sua capacidade financeira seja avaliada. Alternativamente, poderá recolher o preparo. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais. Ante o exposto, intime-se a agravante para manifestação, ou recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator